Tribunal: TJDFT
Processo: 0707247-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EDITAL. LICITAÇÃO. IMÓVEL. TERRACAP. DIREITO DE PREFERÊNCIA. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perito de dano ou risco ao resultado do processo.
2. Nas normas regentes e no edital de licitação não existe encargo para a Administração Pública de convocar pessoalmente os ocupantes dos imóveis públicos a serem licitados pela Terracap, ainda que previsto o direito de preferência para a regularização da ocupação já existente.
3. Necessária a participação do ocupante no processo licitatório para efetivação do seu direito de preferência de aquisição do imóvel.
4. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado.